Tribunal: TJES
Processo: 5013426-11.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013426-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGE DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013426-11.2024.8.08.0048

EMBARGANTE
:
GEORGE DE JESUS SANTOS

RECORRIDO
:
PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela embargante, em razão de deserção, diante da ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que a determinação judicial para apresentação da documentação comprobatória no prazo de 48 horas contrariaria o prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Aduz que apresentou a documentação dentro do prazo legal, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da tempestividade da comprovação, afastando-se o óbice da deserção.

3. Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte requerente veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, havendo tão somente o pedido simples de assistência judiciária gratuita. Ausente, portanto a comprovação de sua incapacidade financeira em desacordo com a Súmula 481 do STJ.

4. O recorrente, devidamente intimado eletronicamente de despacho determinando a comprovação de hipossuficiência (id. 13792256), deixou o prazo passar
in albis
o prazo assinado (id. 14167909), manifestando-se intempestivamente.

5. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação dos requisitos para o deferimento da AJG e/ou pagamento tempestivo do preparo. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º: "
o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

6. No mesmo sentido: “
ENUNCIADO Nº 18 DO FONAJE
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO”.

7.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar a hipossuficiência ou pagar tempestivamente o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

8. Diante de tais considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 14170214) de não conhecimento do Recurso Inominado,
por ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a deserção.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)